Tribunal: STF
Processo: ARE 1530205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Policial Militar — Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM) e Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada (DELEGADA) - Incorporação de décimos — Subsidiariamente, cessação da incidência de IR - Pagamento de valores, respeitada a prescrição quinquenal — Sentença de improcedência — Recurso do autor: DEJEM e DELEGADA são verbas pro labore faciendo — Verbas de natureza indenizatória (art. 58, II, Lei nº 17.293/2020) — Impossibilidade de incidência do IR - Prequestionamento — Desacolhimento das razões recursais: O próprio recorrente reconhece a impossibilidade de incorporação das verbas (fl. 141) — Existência de expressa vedação legal (art. 3º, LCE nº 1.227/2013) — Ausência de comprovação do recebimento da verba DELEGADA (fls. 29/100) — Incidência do IR conforme art. 43 do CTN e Súmula 463 do STJ — PUIL nº 0000045-73.2021.8.26.9053 reconheceu a natureza remuneratória da verba e a incidência do IR - Liberalidade do legislador estadual de isentar a cobrança ex nunc que não altera a natureza da rubrica (Lei 17.293/20) - Nesse sentido: “Recurso Inominado — Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Inclusão da Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar/IDEJEM e da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada/GDAD na base de cálculo dos décimos previstos no artigo 133 da CE - DEJEM e GDAD são pagas pelo exercício de funções pertinentes ao próprio cargo e não de outro cargo ou função, por isto são insuscetíveis de incorporação, nos termos estabelecidos pelo constituinte estadual - Recurso desprovido.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002136-56.2021.8.26.0053; Relator(a): Domingos de Siqueira Frascino - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -2º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2024; | Data de Registro: 12/03/2024) — Prequestionada toda a matéria, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, desde que a questão posta tenha sido decidida — Precedentes do STJ — Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, V, VI, VIII, XIII, XV, XVI, e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente